Tribunal: TJDFT
Processo: 0721107-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721107-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO AGRAVADO: HELIO MAURO UMBELINO LOBO, MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, MELO E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF no cumprimento de sentença n. 0705992-62.2019.8.07.0001) pela qual determinado o depósito integral do valor da avaliação do imóvel como condição para a adjudicação do bem pela agravante: “Examinando os autos, vê-se que os exequentes (HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO e CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO), e os credores dos executados com penhora registrada na matrícula do bem, ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A, CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANCAR IC e ABREU &amp; GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS, cadastrados nos autos como terceiros interessados, manifestaram interesse na adjudicação do bem penhorado de ID Num. 76137434, conforme petições de ID Num. 128477009, ID Num. 102459906, ID Num. 101076160 e ID Num. 169936502. Nos termos do art. 876, caput, do Código de Processo Civil, é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. O § 6o do mesmo artigo dispõe que, havendo mais de um pretendente, proceder-se-á à licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem. No presente caso, embora haja múltiplos interessados na adjudicação do bem, verifica-se que os exequentes: a) são descendentes diretos dos executados, o que lhes confere preferência legal, nos termos do art. 876, § 6o, do CPC; b) residem no imóvel há anos com suas famílias, exercendo a posse direta, contínua e mansa, o que demonstra o cumprimento da função social da propriedade e a relevância da preservação do vínculo residencial; e c) são os próprios exequentes da demanda executiva, titulares do crédito que ensejou a penhora. Além da prioridade legal conferida pela sua condição de descendentes e de exequentes, há ainda o interesse social na preservação da moradia e da estabilidade familiar. Tal circunstância não apenas resguarda o princípio da função social da propriedade (CF, art. 5o, XXIII), como também atende ao princípio da menor onerosidade ao devedor e à racionalidade do processo executivo. Dessa forma, tendo em vista a existência de previsão legal específica que confere prioridade aos exequentes, bem como as peculiaridades do caso concreto que evidenciam o vínculo direto e contínuo com o imóvel, não se vislumbra motivo para realização de licitação entre os interessados, tampouco para afastar a preferência conferida aos exequentes. Entretanto, o exequente ao requerer a adjudicação do imóvel, torna imprescindível o depósito integral do valor correspondente, ou seja, do valor da avaliação judicial, em decorrência da existência de credores concorrentes ao produto da expropriação, sob pena de violação ao direito de preferência daquele titular de privilégios legais, como o crédito perseguido no ID Num. 228738778, de natureza alimentar (TJ-PR - AI: 00558900520208160000 PR 0055890-05.2020.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 30/11/2020, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2020). Da doutrina se extrai: "Quando houver credores concorrentes ao produto dos bens penhorados, embora sendo um único o pretendente à adjudicação, terá este de depositar em dinheiro o preço ofertado, qualquer que seja, de modo a assegurar aos credores concorrentes a realização do concurso de preferência. Outro entendimento importa frustrar, pela via oblíqua, a preferência do crédito assegurado por lei" (RTFR 139/133” Nelson Nery Junior Rosa Maria de :Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. 1a ed. em e-book baseada na 1a ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). Dessa maneira, intime-se a parte exequente para que promova o depósito judicial do valor do bem penhorado, constante da avaliação judicial de ID Num. 188759183, qual seja, R$ 10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil reais), com o fim de efetivar a adjudicação requerida no ID Num. 234681982, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Intimem-se” (ID 234899231, origem). Nas suas razões, a agravante alega, em resumo, que “o direito de adjudicação parcial sem necessidade de deposito da diferença entre o valor do crédito e o valor da avaliação do imóvel foi reconhecido por decisão colegiada proferida no ai 0703055-77.2022.8.02.0000” (ID 72247895, p.4). Sustenta que “os exequentes são descendentes dos executados, têm a posse e residem no imóvel em questão com suas famílias há décadas, sendo certo que a decisão de 2a instância determinou a aplicação da regra do artigo 876 parágraf o 6o do NCPC expre ssamente assegurada na decisão do AI 0703055-77.2022.8.02.0000” (ID 72247895, p.7). Consigna que “se o AI 0703055-77.2022.8.02.0000 assegura a desnecessidade de deposito da diferença entre o crédito dos exequentes e o valor do imóvel, não pode ser determinado o depósito do valor total da avaliação (que é bem pior que o depósito parcial da diferença” (ID 72247895, p.13). E acrescenta: o “risco de dano grave e de difícil reparação advém do fato de que o pedido de adjudicação parcial do credito da MM 5a vara será indeferido caso os agravantes não depositem 10,8 milhões em 15 dias” (ID 72247895, p.30). Ao final, requer: “A. Deferir a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, a fim de sustar a decisão a quo que impõe aos agravantes o dever de depositar o valor total da avaliação do imóvel, sob pena de indeferimento do pedido de adjudicação parcial. B. No mérito, a confirmação da liminar para reformar a decisão agravada e garantir a efetividade das decisões dos agravos 0703055-77.2022.8.07.0000 e 0723982-93.2024.8.07.0000 , quanto ao direito dos agravantes de pleitearem a adjudicação parcial do imóvel até o limite de seus créditos, sem necessidade de depositar o valor da avaliação” (ID 72247895 – p.31). Preparo recolhido (ID 72255184). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A agravante intenta, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado por Carla Rodrigues da Cunha Lobo (agravante) e Helio Mauro Umbelino Lobo Filho em face de Helio Mauro Umbelino Lobo e Maria Aida Teixeira Rodrigues Da Cunha Lobo, com penhora recaindo sobre o imóvel de ID 76137434 (origem). Além dos exequentes, também manifestaram interesse na adjudicação NCAR Empreendimentos Comerciais S/A, CSC – Empreendimentos e Participações LTDA, Fundo de Investimento Imobiliário ANCAR IC e Abreu &amp; Guimaraes Advogados Associados, todos credores com penhoras registradas sobre o bem (ID 225310163, origem). Na decisão agravada, embora reconhecida a legitimidade dos exequentes e sua preferência legal na qualidade de descendentes dos executados (art. 876, §6o, CPC), a adjudicação resta condicionada ao depósito do valor integral da avaliação judicial do bem (R$ 10.800.000,00), fundamentando tal exigência na existência de credores concorrentes. A agravante alega que referida determinação contraria decisão anterior proferida por esta Corte no Agravo de Instrumento n. 0703055-77.2022.8.07.0000, do qual fui relatora, cujo acórdão transitou em julgado em 23/05/2022 (ID 35620744 dos autos de referência), pelo qual teria sido reconhecida expressamente a possibilidade de adjudicação de fração ideal do imóvel, sem necessidade de depósito da diferença entre o valor do crédito e o valor da avaliação. De fato, esta 5a Turma Cível analisou a questão no Acórdão 1415572, AI n. 0703055-77.2022.8.07.0000, pelo qual reconhecido que “Embora o art. 876, § 4o, I e II, CPC/2015 determine depósito judicial no caso de diferença entre o valor do crédito e do bem adjudicado, se a adjudicação é de fração do bem, não deve haver, por óbvio, obrigatoriedade de adjudicação integral do bem, suficiente a separação de numerário específico para liquidar a dívida, evitando-se que os adjudicantes tenham que depositar a diferença”. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO DÉBITO E O DO BEM IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese em que o credor tem interesse na adjudicação de fração ideal do imóvel penhorado; indivisibilidade do bem não enseja impedimento a tal providência, notadamente dada a possibilidade de alienação de fração ideal (art. 843, CPC) e de futura dissolução do condomínio caso os coproprietários tenham interesse (art. 1.320, CC). No caso, no entanto, a efetivação da adjudicação da fração ideal do imóvel deve respeitar os direitos dos demais credores concorrentes que penhoraram o mesmo bem, assim como eventual necessidade de se instaurar o procedimento de licitação previsto no art. 876, §6o do CPC em caso de haver mais de um pretendente à sua adjudicação 2. Embora o art. 876, § 4o, I e II, CPC/2015 determine depósito judicial no caso de diferença entre o valor do crédito e do bem adjudicado, se a adjudicação é de fração do bem, não deve haver, por óbvio, obrigatoriedade de adjudicação integral do bem, suficiente a separação de numerário específico para liquidar a dívida, evitando-se que os adjudicantes tenham que depositar a diferença. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1415572, 07030557720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em referido acórdão, foi igualmente consignado que devem ser respeitados “os direitos dos demais credores concorrentes, que penhoraram o mesmo bem, assim como eventual necessidade de se instaurar o procedimento de licitação previsto no art. 876, §6o do CPC em caso de haver mais de um pretendente à adjudicação do imóvel”. Na hipótese, não há discussão quanto ao fato de haver múltiplos pretendentes à adjudicação do imóvel, o que, em princípio, impediria a concessão direta da adjudicação da fração ideal sem a apresentação de qualquer proposta pecuniária, sob pena de comprometimento dos direitos de outros credores que, eventualmente, detenham prioridade. Registre-se que o procedimento de licitação entre os interessados na adjudicação deve ocorrer por meio da apresentação formal de propostas por todos os legitimados, cabendo ao juízo, após análise dessas propostas, indicar o adjudicatário, respeitada, em caso de igualdade de oferta, a ordem legal de preferência disposta no §6o do art. 876 do CPC. Não se admite a inversão dessa lógica, em que se exige, de antemão, o depósito integral do valor do bem pelo eventual credor preferente antes mesmo da apresentação das propostas e da eventual realização da licitação entre os interessados. Na hipótese, além de se ter determinado o depósito integral do valor da avaliação do imóvel, não foi instaurado o procedimento de licitação entre os credores habilitados. Tal exigência ultrapassa os limites legais estabelecidos no art. 876 do CPC e contraria o que já foi decidido por esta 5a Turma Cível no Acórdão n. 1415572, em sede do AI n. 0703055-77.2022.8.07.0000. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, defiro o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora